Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGENS NÃO AUTORIZADAS. REDE SOCIAL. FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 403 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTEÚDO DEPRECIATIVO DA IMAGEM. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal resguarda a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
2. Muito embora empresas tenham o direito à liberdade de expressão, com a finalidade de promoção de seu produto, a publicidade e o marketing não podem ultrapassar os limites da proteção dada à privacidade, à honra e à imagem de terceiros.
3. Segundo a Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. A postagem não autorizada de imagem em anúncio de vendas em páginas e redes sociais de internet gera o dever de indenizar.
4. A postagem com efeito depreciativo sobre a carreira profissional gera efeitos negativos sobre a forma como a pessoa será vista em seu meio social, causando danos à honra objetiva. Por essa razão, deve ser fixada a obrigação de pagar danos morais.
5. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. A fixação da indenização por danos extrapatrimoniais deve ser proporcional e razoável, a fim de promover a reparação do dano, sem haver o enriquecimento sem causa do ofendido
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.